Tribunal: TJDFT
Processo: 0725662-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725662-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: MARIO GENARIO DOS SANTOS SOUZA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - FUNCEF. em face da decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0700020-14.2019.8.07.0001, que indeferiu o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, diretamente pelo Juízo (id 126531173 – origem). Em suas razões recursais (id 37901156), a autora agravante pugna pela antecipação da tutela recursal para ser determinado a inserção do nome do agravado no cadastro de inadimplentes, por meio do convênio SERASAJUD, pois restaria demonstrada a probabilidade do direito e de provimento do recurso; e haveria perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso não seja deferida a suspensão da execução até o julgamento definitivo do presente agravo Aduz que solicitou a inclusão do nome da parte devedora no rol de inadimplentes via SERASAJUD, sendo que o Juízo de origem indeferiu o pleito e determinou prematuramente a suspensão do feito com base no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Invoca a aplicação dos princípios da cooperação e da efetividade da execução. Também, discorre sobre o art. 782, § 3.o, do CPC, que permite ao juiz, a requerimento da parte, que seja determinada a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes. Defende não haver óbice para a utilização do SERASAJUD, enquanto a inclusão de dados do devedor no cadastro de inadimplentes tem apoio no art. 139, IV, do CPC, que autoriza o emprego de medidas coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Ao final, requer que seja recebido o presente Agravo de Instrumento e (i) DEFERIDA a liminar em antecipação de tutela, para ao final dar-lhe (ii) PROVIMENTO, determinando-se a reforma da decisão atacada, para ser incluído o nome do devedor no cadastro de inadimplentes, via o sistema SERASAJUD. Preparo regular (ids 37901157 e 37901158). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal. Isso porque é cediço que a utilização do sistema SERASAJUD é faculdade jurisdicional. Outrossim, não se vislumbra risco de imediato perecimento do direito no presente caso. Cabe consignar, no que tange ao prazo prescricional, que não se constata perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que, na decisão agravada, o Juízo de origem informa que, uma vez que não há bens penhorados, o processo será suspenso nos termos do artigo 921, inciso III, § 1.o do CPC. Nesse quadro, durante a suspensão do processo determinada pela ausência de bens do devedor (inciso III, artigo 921, do CPC), o prazo prescricional permanece suspenso pelo prazo de um ano, portanto, não se verifica perigo de dano para o agravante, tendo em vista o curto trâmite do agravo de instrumento. Destarte, diante da ausência de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado revela-se medida mais adequada. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Ao executado agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 9 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora